Tribunal: STF
Processo: HC 70856
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS
DE  TRAFICO DE SUBSTANCIA  ENTORPECENTE (ART. 14  DA LEI N. 6368/76).
PRISÃO  PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RELAXAMENTO. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.  RECONSTITUIÇÃO DA  MEDIDA CONSTRITIVA.  VEDAÇÃO A LIBERDADE
PROVISORIA. ART. 2., II, DA LEI N. 8072/90. INTERPRETAÇÃO.
          Caracterizado  o excesso  de prazo  na custodia cautelar do
paciente, mesmo em face da duplicação, instituida pelo art. 10 da Lei
n.  8072/90, dos  prazos processuais previstos  no art.  35 da Lei n.
6368/76,  e de  deferir-se o habeas  corpus para  que seja relaxada a
prisão,  ja que  a  vedação de  liberdade  provisoria para  os crimes
hediondos  não pode restringir o alcance do art. 5., LXV, da Carta da
Republica, que garante o relaxamento da prisão eivada de ilegalidade.
          Habeas corpus conhecido em parte e, nessa, deferido.